Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718704-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: BENEDITO BRENO CARLOS DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE LIMA SILVA, THIAGO SANDRI DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Analisando detidamente as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público ao ID 55546744, constata-se que só houve manifestação acerca dos embargos infringentes opostos por BENEDITO BRENO CARLOS DE SOUZA e PEDRO HENRIQUE LIMA SILVA. Não houve qualquer menção aos embargos opostos por THIAGO SANDRI DOS SANTOS (ID 55080267). Deste modo, retornem aos autos à Procuradoria de Justiça, para que ofereça as devidas contrarrazões aos embargos opostos por THIAGO SANDRI DOS SANTOS. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora